Tribunal: TJES
Processo: 5002453-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCELO JONES DE SOUZA NOTO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).

O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes, reconhecendo que a Emenda Constitucional n.º 103/2019 não revogou a penalidade de aposentadoria compulsória prevista no art. 42, V, da LOMAN (LC n.º 35/1979), e que a previsão do art. 103-B, § 4º, III, da CF/1988, mantém a possibilidade de aplicação dessa sanção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não configura omissão ou contradição (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025).

O prequestionamento pode ser implícito, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida, conforme Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento
:

O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5002453-40.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO:
MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em razão do v. Acórdão (ID 13991238) que, nos autos da Apelação/Remessa Necessária (Processo n.º 5002453-40.2022.8.08.0024), negou provimento ao Recurso de Apelação do IPAJM, mantendo a sentença.

O Instituto Embargante alega que o Acórdão estaria omisso por não ter se manifestado expressamente sobre a possível ofensa aos artigos 40, §1º e §4º, 93, VI e VIII, 103 B, §4º, III e 149 da Constituição Federal.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, servindo unicamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material em uma decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso não se destina a discutir o conteúdo ou a justiça/injustiça da decisão, tampouco se presta a obter a rediscussão do mérito da demanda.

A alegação de que o julgado é omisso por não ter rebatido cada um dos argumentos ou se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais suscitados é insuficiente para configurar o vício, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

No caso dos autos, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia, estabelecendo as seguintes premissas:

A
Emenda Constitucional n.º 103/2019 não revogou
a penalidade de
aposentadoria compulsória
de magistrado, prevista no art. 42, V, da LOMAN (LC n.º 35/1979).

A manutenção da previsão de "outras sanções administrativas" no art. 103-B, §4º, III, da CF/1988, autoriza a interpretação de que a aposentadoria compulsória permanece como sanção aplicável.

O
IPAJM é o responsável legal e exclusivo
pela concessão, fixação e pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória do magistrado.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Ademais, no que tange especificamente ao prequestionamento, a jurisprudência pátria, consolidada inclusive nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, admite o prequestionamento implícito, ou seja, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, bastando que a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida. No presente caso, a tese central (aplicabilidade da aposentadoria compulsória de magistrado e responsabilidade do IPAJM) foi amplamente debatida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.